Tribunal: TJDFT
Processo: 0716923-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PARCIAL. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de execução, na qual a parte executada interpôs recurso inominado contra a sentença que acolheu parcialmente os Embargos do Devedor para reduzir a multa final da Empresa ré para R$ 5.000,00.
2. Nas suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, combate a multa aplicada e pugna pelo seu afastamento ou, de forma subsidiária, por sua redução. Contrarrazões apresentadas.
3. Recebimento no efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual transferência do montante depositado para a conta do exequente somente se daria após o trânsito em julgado, nos termos em que fora pleiteado pela parte interessada (ID 24126573). REJEITADO.
4. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (art. 536 do CPC).
5. Na petição inicial pleiteava-se, dentre outros pedidos, a imposição de obrigação de fazer em relação ao fornecimento de faturas decorrentes da relação contratual entre as partes. Deferido o pedido, foi imposto à ré multa cominatória para forçar o cumprimento da obrigação de fazer. Diante das obrigações não cumpridas, foi imposto à empresa ré multa no valor de R$ 10.000,00, posteriormente reduzida para R$ 5.000,00 na decisão ora recorrida.
6. Pelo que se vê nos autos, a empresa ré praticou por diversas vezes o cumprimento parcial da obrigação de fazer deixando de fornecer as faturas nos termos em que foi condenada a fazer. O valor de R$ 5.000,00, em face da empresa ré, uma das maiores empresas de telefonia do país, neste caso concreto, não pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado, levando em consideração, além da capacidade econômica, o seu descaso no cumprimento da ordem legal.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida (cinco mil reais) (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), o que equivale à condenação.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.